Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE CONTESTAÇÃO E RECURSAL. CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 190 do CPC permite às partes negociar sobre o processo e alterarem suas regras para ajustá-las às especificidades do caso, cabendo ao magistrado negar validade à negociação, quando verificar nulidade ou inserção de convenção abusiva.
2. O Código de Processo Civil busca afastar as partes do rigor procedimental absoluto, de maneira que não é razoável que, tendo as partes convencionado e concordado sobre a ampliação do prazo para apresentação de defesa, seja indeferido o pedido sob o único argumento da perempção dos prazos, especialmente se visam à negociação extrajudicial e o processo é, sobretudo, um instrumento de pacificação social.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.